Tribunal: TJMT
Processo: 1004565-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004565-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO registrado(a) civilmente como VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003240-25.2008.8.11.0037, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. O agravante sustenta que a execução tramita há 16 anos sem êxito na localização de bens penhoráveis, alegando inexistência de bens suficientes no espólio e inércia da parte credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da alegada paralisação do feito e da suposta inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, além do decurso de tempo, a efetiva paralisação do processo por inércia injustificada do exequente, não se operando de forma automática.

O exequente
diligencia
de modo contínuo na tentativa de satisfação do crédito, tendo promovido pesquisas patrimoniais por
BacenJud
,
Renajud
,
Infojud
, requerido penhora de imóvel,
manifestado-se
processualmente e habilitado crédito em inventário.

A dificuldade em localizar bens penhoráveis não configura desídia processual, tampouco enseja a aplicação da prescrição intercorrente.

A execução não foi formalmente suspensa nem arquivada, condição imprescindível para a fluência do prazo prescricional intercorrente.

O ônus processual pela demonstração do cumprimento da obrigação não pode ser transferido ao credor diligente, especialmente na ausência de colaboração do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a conjugação da paralisação do feito com a inércia injustificada do exequente, não se configurando apenas com a ausência de constrição útil.

A adoção de medidas contínuas pelo credor para localizar bens do devedor afasta a caracterização de desídia processual.

A mera dificuldade de satisfação do crédito, sem suspensão ou arquivamento da execução, não enseja a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.015.938/RS, rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 24.04.2018; TJ-GO, AI n. 5671656-29.2022.8.09.0051, rel. Desª Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível, j. 25.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
elo Espólio de
VALDEMIRO GUENO,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003240-25.2008.8.11.0037, ajuizada por
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL,
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para tanto, o agravante alega que a execução já tramita há 16 anos sem qualquer constrição útil, o que configuraria a prescrição intercorrente.

Argumenta que o executado faleceu e o espólio não possui bens suficientes para adimplir a dívida.

Afirma que não há perspectiva de localização de bens penhoráveis, pois todas as diligências realizadas foram infrutíferas.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia gira em torno da possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente na execução promovida pela agravada
Corteva

Agriscience
do Brasil Ltda., sob o fundamento de que o feito estaria paralisado, sem constrição útil, o que, na ótica do agravante, evidenciaria a inércia do credor.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Na espécie, é cediço que a
prescrição intercorrente, instituto destinado a assegurar a efetividade e a razoável duração do processo, não opera de forma automática pelo simples decurso do tempo, exigindo para sua configuração
a
paralisação do feito,
conjugada à
inércia injustificada do exequente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CREDORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte firmada na vigência do Estatuto Processual Civil de 1973, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia do exequente. Precedentes
.

2. A modificação das premissas lançadas no v. acórdão recorrido, de caracterização da inércia da parte autora, nos moldes ora postulados, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.015.938/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
de 27/4/2018.)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE NÃO VERIFICADA. I.
A prescrição intercorrente presume inércia do titular do direito e o seu reconhecimento tem por pressuposto o decurso do prazo para o exequente dar prosseguimento ao feito
. II. Tendo o exequente impulsionado regularmente o feito, não se há falar em prescrição da pretensão executória. III. A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização do réu. Restando comprovado nos autos, as várias tentativas infrutíferas de localização da parte ré, resta legitimada a citação editalícia, de modo que não há falar em nulidade do respectivo ato. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO 5671656-29.2022.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1ª
Camara
Cível, Data de Publicação: 25/03/2023)

Com efeito, nos autos originários, observa-se que a exequente
Corteva

Agriscience

d
o Brasil Ltda
. adotou inúmeras providências voltadas à satisfação do crédito, tais como requerimentos de constrição, pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas

BacenJud
,
Renajud
e

Infojud
(id n. 136790069 e 142334869)
,
penhora sobre imóvel, manifestações processuais frequentes, além do processamento de habilitação de crédito em inventário do executado.

Nesse cenário, a própria
decisão
censurada
evidenciou a ausência de desídia da parte exequente, assinalando que não se trata de inércia, mas sim da dificuldade em localizar bens penhoráveis – circunstância que, por si só, não enseja a aplicação da prescrição intercorrente. Transcrevo:

“...o que ocorre nos autos é a dificuldade de localização de bens para a satisfação da dívida, não restando materializada a desídia ou desinteresse no
que concerne ao andamento do feito executivo...” (decisão de primeiro grau, ID 181375938).

Demais disso,
também
como bem observado na decisão
recorrida
, a execução não foi formalmente suspensa, nem houve o arquivamento necessário à fluência do prazo prescricional intercorrente.

No caso
sub judice
denota-se que o
agravante busca inverter a lógica do ônus processual: pretende que a execução seja extinta por inércia quando, na verdade, a credora
foi extremamente diligente
, enquanto o devedor, ora espólio, não logrou sequer demonstrar o cumprimento voluntário da obrigação ou a existência de obstáculo que justifique o encerramento do feito.

Neste cenário,
é forçoso reconhecer que não se configuram os requisitos legais necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo ser mantida a decisão que determinou o regular prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025